Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726713-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: D.C.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALEXANDRE MATOS SEIDEL REPRESENTANTE LEGAL: KELLY MUNDURIL VELOSO SEIDEL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 34890887, porquanto o cumprimento provisório de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007